Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-10.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001624-10.2020.8.14.0005

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. TESTEMUNHA OCULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; e (ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de exasperação adotada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando atende às formalidades do art. 226 do CPP e encontra corroboração em outras provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso, em que a testemunha ocular descreveu previamente as características do réu, apontou-o sem hesitação e confirmou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório.

4. A negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) na dosimetria da pena está devidamente fundamentada, considerando-se a extrema violência do delito, com múltiplos disparos contra a vítima, inclusive após esta já estar caída, e a exposição de terceiros ao risco em local público movimentado.

5. O critério de fração para a exasperação da pena-base não está sujeito a um parâmetro matemático rígido, cabendo ao magistrado fixá-lo de forma fundamentada conforme as peculiaridades do caso concreto, o que foi respeitado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação é válido quando observado o art. 226 do CPP e corroborado por outras provas colhidas em juízo. 2. A negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime é justificada quando há elementos concretos que demonstrem a elevada reprovabilidade da conduta e a exposição de terceiros ao risco. 3. A escolha da fração de aumento da pena-base decorre do juízo de discricionariedade fundamentada do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 946.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/8/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.197/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18/4/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1840942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Henrique Pereira Alves apela de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o condenou à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do CP (ID 13189724).

Em razões recursais, o apelante sustenta nulidade posterior à pronúncia, sustentando que seu reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, apontando fundamentação inidônea de circunstâncias judiciais, requerendo, por fim, que seja utilizada a fração de 1/8 para a exasperação da pena inicial para cada vetor desfavorável. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (ID 13189746).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 13189752), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 13955645).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Sob esse ângulo, a defesa argui a
nulidade do reconhecimento fotográfico na fase investigativa
, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, esclareço que não há margem para acolhimento da preliminar arguida, pois, como se demonstrará, a autoria delitiva imputada ao recorrente encontra-se amplamente respaldada por elementos probatórios autônomos e independentes.

Destacam-se, sobretudo, os depoimentos judicializados da testemunha ocular, além do reconhecimento realizado na fase policial, que se revela válido, ratificado sob o crivo do contraditório e corroborado por demais elementos de prova constantes nos autos.

A esse respeito, observo que o auto de reconhecimento fotográfico se encontra válido, pois a
testemunha ocular, Marcos Rodrigo Chipaia
(ID 13189415, pág. 63-71) descreveu previamente as características do acusado, foram apresentadas seis fotos de suspeitos reduzindo o risco de indução, sendo apontado, sem hesitação o réu como autor do homicídio, além de ter confirmado em juízo o reconhecimento, garantido o contraditório e ampla defesa.

Na fase judicial, a testemunha
Marcos Rodrigo Chipaia
reafirmou que estava presente no local dos fatos e confirmou categoricamente que o apelante foi o autor dos disparos, efetuando aproximadamente quatro tiros contra a vítima. Destacou, ainda, que o crime ocorreu próximo a uma festa, na frente do bar Pit Stop, na presença de mais ou menos 15 pessoas para mais, e que o apelante já chegou atirando, sem qualquer aviso. Além disso, ratificou o reconhecimento do réu como autor do delito, em conformidade com os autos (ID 13189554 / 13189555).

No mais, a
testemunha Lidiane da Silva e Silva
, esclareceu em juízo, em síntese que após analisar as imagens das câmeras de segurança do local do fato (IDs 13189436 e 13189452), reconheceu o apelante sem qualquer hesitação como o autor do homicídio, tendo destacado que já conhecia porque quando ela morava em Santa Benedita com a sua mãe, ele morava lá também (IDs 13189594 / 13189595).

Destarte, “o reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação criminal atendeu às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outras provas colhidas em juízo”, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
(
AgRg no HC n. 946.894/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025), motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito,
no tocante à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante negativou as circunstancias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

1)
CULPABILIDADE – circunstância DESFAVORÁVEL
: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, tendo sua conduta sido extremamente reprovável, na medida em que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, continuando a disparar quando esta já havia sido atingida e estava caída ao solo, tendo ainda disparado para cima enquanto, já montado na garupa de uma motocicleta, empreendia fuga do local, razões pelas quais, valorarei negativamente este elemento;

2) ANTECEDENTES CRIMINAIS – circunstância FAVORÁVEL

3) CONDUTA SOCIAL – circunstância NEUTRA

4) PERSONALIDADE – circunstância NEUTRA:

5) MOTIVO – circunstância FAVORÁVEL

6)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – circunstância DESFAVORÁVEL
: o réu disparou contra a vítima enquanto esta estava em meio a várias outras pessoas, chegando a persegui-la brevemente com arma em punho, em meio aos demais, colocando todos que estavam em volta em risco, de forma que tal elemento será valorado negativamente;

7) CONSEQUÊNCIAS – circunstância FAVORÁVEL

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – circunstância NEUTRA

Tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente e, considerando a presença de duas circunstâncias de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e (seis) meses de reclusão.

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No que se refere à
culpabilidade
, “a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/8/2021), como ocorreu no caso em que o réu efetuou vários tiros no rosto da vítima, caída ao solo (auto de apresentação e apreensão de quatro projéteis deflagrados – ID 13189415, pág. 21).

Já o desvalor das
circunstâncias do crime
, é justificado diante do
modus operandi
que extrapola a gravidade comum do delito, “em razão de terem sido efetuados vários disparos em via pública, colocando a vida de outras pessoas em risco” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.240.197/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18/4/2023).

In casu
, a dinâmica dos fatos evidencia tal risco agravado, uma vez que o crime foi praticado em frente a um bar conhecido na cidade, durante um evento festivo com grande aglomeração de pessoas. De acordo com os autos, havia mais de 15 indivíduos próximos ao local no momento da ação criminosa, o que reforça a periculosidade concreta da conduta e justifica a majoração da pena-base com fundamento na circunstância do crime.

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

De resto, à míngua da condenação ao pagamento das custas processuais, resulta inadmissível o acolhimento do pleito de concessão de gratuidade judiciária. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025